Tribunal: TJMT
Processo: 1026914-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Aldo Lopes de Carvalho contra ato do MM. Juiz da 3a Vara de Colíder/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da conversão da sua prisão temporária em preventiva.
Em síntese, o impetrante alegou: a) falta de prova acerca da participação do Paciente no crime que lhe foi imputado; b) carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; d) ofensa ao princípio da presunção de inocência; e, e) existência de predicados pessoais favoráveis a ensejar a desnecessidade de prisão cautelar (Id. 71296971).
Ao analisar o feito liminarmente, a Desembargadora Plantonista indeferiu o pedido liminar, contudo, o impetrante almeja a reconsideração do decisum (Id. 71852978).
Registre-se, primeiramente, que, por ser fruto de construção jurisprudencial, a concessão de liminar em ação constitucional liberatória reclama a presença de violência ou coação ilegal, atual ou iminente, na liberdade de ir e vir do paciente, não havendo em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de recurso contra o indeferimento pelo relator, de liminar em Habeas Corpus.
Diante da negativa de liminar, admite-se a retratação em hipóteses excepcionalíssimas, desde que, a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos, o que não ocorre na espécie.
Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso temporariamente pela autoria, em tese, do crime de homicídio qualificado. Posteriormente, o decreto temporário foi convertido em prisão preventiva.
Passo, doravante, à reanálise de cada uma das teses.
I – NEGATIVA DE AUTORIA
O impetrante sustenta que inexiste prova nos autos acerca da participação do Paciente no crime, contudo, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na tese de negativa de autoria, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.
Não bastasse, a princípio, entendo que há suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do Paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque a autoridade apontada como coatora destacou no decreto cautelar, ter se apurado no decorrer das investigações, que os corréus Bruno Nicola Fernandes e Wagner Nunes de Souza teriam sido contratados pelo paciente para matar a vítima Juarez Goulart, sendo tais tratativas realizadas por intermédio da corré Cristiana Matias Barbosa; conclusão que não foi afastada inequivocamente pelo impetrante, que sequer colacionou cópia integral do inquérito policial com as declarações das testemunhas.
II – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
Com efeito, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, ao converter a prisão temporária do Paciente em preventiva, destacou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime e suas circunstâncias “vez que os implicados Bruno Nicola e Wagner ao que tudo indica agiram mediante promessa de recompensa tendo Bruno surpreendido a vítima no seu lar, onde deveria se sentir segura, e alvejado na presença da sua companheira. Ademais, o representado Aldo Lopes de Carvalho agiu por motivo indecoroso, visto que a vítima convivia com sua ex-companheira” (Id. 71296973).
Neste juízo de cognição sumária, entendo que a gravidade do crime ressaltada pelo juízo de primeiro grau é capaz de ensejar a conclusão de necessidade da custódia por risco de abalo à ordem pública, demonstrando a periculosidade do paciente que teria efetuado pagamento para terceiros executarem o convivente de sua ex-companheira, em evidente desprezo à vida humana.
Outrossim, da execução do crime, em tese, ordenada pelo paciente, também se extrai a gravidade do delito cometido na própria residência da vítima, seu local de refúgio, e na presença da sua companheira.
Nesse contexto, a priori, ficou revelada a elevada gravidade do comportamento criminoso do Paciente, fazendo da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.
III – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
IV - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
Em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
V - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Outrossim, ainda que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre a matéria, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Já aportada as informações judiciais conforme Id. 71970956, colha-se o parecer da PGJ e voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator